Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da impugnação de crédito ajuizada em apenso à Recuperação Judicial das agravantes, acolhendo parcialmente o pedido que formularam para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores para inclusão do valor de R$ 95.367,11 (noventa e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e onze centavo), proveniente da CCB n.o 17138946, na classe dos créditos quirografários, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 17 da Lei no 11.101/2005[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que as agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, com ou sem veiculação de impugnação, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Art. 17 da Lei 11.101/2005: “Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.”